Tribunal: TJES
Processo: 0011844-03.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher; Vias de fato
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011844-03.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SYDNEI PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
AMEAÇA
. VIAS DE FATO.
NULIDADE DA SENTENÇA. INCABÍVEL.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO EFETIVA DO PREJUÍZO.
ABSOLVIÇÃO.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA
S
.

PALAVRA DA VÍTIMA
CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA.
INDENIZAÇÃO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MANUTENÇÃO.

ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO

CONHECIDO
E

DES
PROVIDO.

1. Incabível o pleito de reconhecimento da nulidade da sentença eis que não houve nenhum registro de insatisfação ou protesto por parte da defesa do réu no momento de encerramento da instrução probatória, bem como que não houve o requerimento de diligências, nos termos do art. 402 do CPP, para que fosse realizada a oitiva da testemunha mencionada pelo réu em seu interrogatório.

2. Não houve a efetiva demonstração do prejuízo, sendo que este “
não pode ser presumido em razão apenas da prolação de sentença condenatória, mas deve ser demonstrado de modo efetivo
” (AgRg no HC n. 710.305/PB, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

3. Autoria e materialidade restaram devidamente demonstradas por intermédio da prova oral produzida em audiência de instrução e julgamento.

4. Importante destacar que, no contexto dos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, estas possuem especial relevância na elucidação dos fatos, carregando relevante valor probatório, principalmente quando apoiadas nos demais elementos comprobatórios dos autos.

5. Conforme entendimento do c. STJ em julgamento realizado sob o rito de recursos repetitivos no Tema nº. 983, firmou-se a tese de que “
nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
” (STJ - REsp: 1643051 MS 2016/0325967-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 28/02/2018, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/03/2018).

6. É “
entendimento dominante deste egrégio Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores de que a isenção do pagamento das custas processuais é matéria de execução penal, quando, efetivamente, deverá ser avaliada a miserabilidade do beneficiário da justiça gratuita
”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200062616, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 21/09/2022, Data da Publicação no Diário: 28/09/2022).

7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER da apelação para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

SIDNEI PEREIRA DA SILVA

em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES – Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 147,
caput
, do Código Penal, e pela contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, na forma do art. 70 do Código Penal e com incidência dos ditames da Lei nº 11.340/2006, às penas, respectivamente, de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção e de 20 (vinte) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, além disso, fixou indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Razões recursais pela anulação da sentença condenatória; subsidiariamente, pela absolvição ante a insuficiência de provas para a condenação, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal; pela exclusão da condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais; e pela concessão do benefício da justiça gratuita.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. Parecer da d. Procuradoria de Justiça no mesmo sentido

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por

SIDNEI PEREIRA DA SILVA

em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES – Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 147,
caput
, do Código Penal, e pela contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, na forma do art. 70 do Código Penal e com incidência dos ditames da Lei nº 11.340/2006, às penas, respectivamente, de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção e de 20 (vinte) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, além disso, fixou indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Razões recursais pela anulação da sentença condenatória; subsidiariamente, pela absolvição ante a insuficiência de provas para a condenação, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal; pela exclusão da condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais; e pela concessão do benefício da justiça gratuita.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a análise das teses defensivas.

Infere-se da denúncia que, em 09/11/2017, o acusado Sydnei Preira da Silva praticou vias de fato contra a vítima Glenda Almeida Pratti, sua ex-companheira, tendo-lhe ameaçado de causar mal injusto e grave.

i.
Da
anulação da sentença

Pleiteia o apelante o reconhecimento da nulidade da sentença condenatória, sob o fundamento de que não teria havido a oitiva de outras testemunhas presenciais dos fatos.

Verifica-se que o momento processual adequado para se apresentar o rol de testemunhas a serem ouvidas em juízo é, para a acusação, no ato de oferecimento da denúncia e, para a defesa, por meio da resposta a acusação, nos termos dos arts. 41 e 396-A do Código de Processo Penal, respectivamente.

Analisando-se tais peças processuais, observa-se que o Ministério Público do Estado do Espírito Santo requereu somente a oitiva da vítima, enquanto a defesa do réu não apresentou nenhum rol, limitando-se a pugnar pela oitiva das mesmas testemunhas arroladas pela acusação.

Ato contínuo, em audiência de instrução e julgamento, o réu, em seu interrogatório, relatou que terceira pessoa teria presenciado a dinâmica dos fatos, não tendo trazido qualquer qualificação acerca desta.

Extrai-se da ata da referida audiência que, após o encerramento da instrução processual, não houve o requerimento, por nenhuma das partes, de realização de qualquer diligência, nos termos do art. 402 do CPP, tendo o d. magistrado dado vista às partes para a apresentação dos memoriais.

Já em suas alegações finais a defesa requereu a conversão do julgamento em diligência para que essa suposta testemunha ocular dos fatos fosse qualificada e ouvida em juízo.

Ademais, com base no mesmo argumento, a defesa do apelante pleiteia a nulidade da sentença.

Desde já certifico que razão não assiste o acusado, eis que “
não há que se falar em nulidade quando indeferido pedido de realização de diligência não requerida no momento oportuno, conforme art. 402 do CPP”
. (AgRg no AgRg no AREsp 1.653.190/GO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 4/8/2020, DJe 31/8/2020).

Isso porque não houve nenhum registro de insatisfação ou protesto por parte da defesa do réu no momento de encerramento da instrução probatória.

Ademais, é sabido que “
o deferimento de diligências é ato que se inclui na esfera de discricionariedade regrada do juiz natural do processo, com opção de indeferi-las, motivadamente, quando julgar que são protelatórias ou desnecessárias e sem pertinência com a sua instrução
” Nesse sentido: REsp 1520203/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/9/2015, DJe 1/10/2015; AgRg no AREsp 1242011/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe 29/4/2019; AgRg no AREsp n. 1.986.464/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022.

Por outro lado, considerando a orientação do art. 563, CPP, para que seja reconhecida a nulidade de um ato processual, é preciso que haja a efetiva demonstração do prejuízo para a parte que a pleiteia, bem como que a parte que a pleiteia não lhe tenha dado causa, nos termos do art. 565, CPP. Salienta-se ainda que “
o prejuízo não pode ser presumido em razão apenas da prolação de sentença condenatória, mas deve ser demonstrado de modo efetivo
” (AgRg no HC n. 710.305/PB, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022), o que não ocorreu no contexto dos autos.

Portanto, rejeito a alegação de nulidade da sentença.

i
i
. Da absolvição

Nota-se que o art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 trata da contravenção penal de vias de fato, a qual se caracteriza pela presença de ameaça à integridade física de outrem, por intermédio da prática de atos de ataques ou violência contra a pessoa que não resultem em lesões corporais.

Por sua vez o art. 147 do Código Penal trata do crime de ameaça que consiste no ato de ameaçar alguém de lhe causar mal injusto e grave, por intermédio de palavras, gestos ou outros meios.

Nessa perspectiva, extrai-se das provas juntadas aos autos que a vítima afirmou que o réu lhe dera cotoveladas, bem como prensara seu braço na porta do carro, tendo ainda lhe ameaçado de causar algum mal caso ela o impedisse de pegar o filho em comum na semana seguinte aos fatos. A vítima salientou que, devido às agressões, acreditou que o réu realmente lhe faria algum mal, tendo ficado temerosa diante da ameaça proferida.

O réu, por sua vez, negou a prática dos fatos narrados na denúncia.

Importante destacar que a palavra da vítima no contexto dos delitos praticados no âmbito da violência doméstica e familiar possui especial relevância na elucidação dos fatos, carregando relevante valor probatório, principalmente quando apoiada nos demais elementos comprobatórios dos autos.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SENTENÇA PROFERIDA. TESE SUPERADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO IDENTIFICAÇÃO. DEPOIMENTO JUDICIAL DA VÍTIMA. DECLARAÇÃO DE TESTEMUNHA NA FASE INQUISITORIAL. SUFICIÊNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A decisão proferida pela Presidência desta Corte Superior, de não conhecer do agravo em recurso especial pelo óbice da Súmula n. 182 do STJ, não viola o princípio da colegialidade, por haver previsão regimental para tanto. 2. Conforme entendimento desta Corte, fica superada a alegação de inépcia da denúncia quando proferida sentença condenatória, sobretudo nas hipóteses em que houve o julgamento do recurso de apelação, que manteve a decisão de primeiro grau. 3.
Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios.
4. Na espécie, o réu foi condenado pelo crime de ameaça praticado contra a ex-namorada, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. As instâncias de origem demonstraram haver provas suficientes para lastrear o édito condenatório, notadamente as declarações de testemunha colhidas na fase inquisitorial e o depoimento judicial da ofendida. Assim, mostra-se inviável a absolvição do réu, sobretudo se considerado que, no processo penal brasileiro, em consequência do sistema da persuasão racional, o juiz forma sua convicção pela livre apreciação da prova, o que o autoriza a, observadas as limitações processuais e éticas que informam o sistema de justiça criminal, decidir livremente a causa e todas as questões a ela relativas, mediante devida e suficiente fundamentação, exatamente como observado nos autos. 5. Agravo regimental parcialmente provido, tão somente para afastar o óbice da Súmula n. 182 do STJ e conhecer do agravo, a fim de negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgRg no AREsp: 2027236 SP 2021/0390016-7, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2022).

Portanto, impossível entender pela absolvição do acusado, impondo-se a manutenção de sua condenação.

Além disso, em que pese não tenha havido insurgência sobre a dosimetria da pena, verifico que esta foi realizada em conformidade com os arts. 59 e 68 do Código Penal, razão pela qual não merece reparo.

iii. Da indenização por danos morais

Observa-se que o magistrado a quo fixou a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de reparação do dano causado pelo crime, tendo em vista os danos morais suportados pela vítima, considerando as circunstâncias, consequências e a gravidade do caso, além do cunho punitivo-pedagógico da medida.

Verifica-se que não assiste razão ao apelante, vez que, conforme entendimento do c. STJ em julgamento realizado sob o rito de recursos repetitivos no Tema nº. 983, firmou-se a tese de que “
nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
” (STJ - REsp: 1643051 MS 2016/0325967-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 28/02/2018, S3 – TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/03/2018).

Ademais, nota-se que o Ministério Público do Estado do Espírito Santo realizou o requerimento de fixação de valor indenizatório na denúncia, fato que autorizou a sua determinação pelo juiz na sentença, de modo que não há o que se falar em exclusão da condenação por danos morais.

Quanto ao valor fixado, nota-se que o montante de R$ 1.000,00 (mil reais) é adequado, tendo em vista os danos suportados pela vítima, bem como se mostra harmonioso com a jurisprudência dos tribunais sobre a matéria, como se observa:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. CRIME DE ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, INCISO V, DO CÓDIGO PENAL). INDENIZAÇÃO MÍNIMA. NECESSIDADE DE FORMULAÇÃO DO PEDIDO NA DENÚNCIA. NATUREZA DO PREJUÍZO. DANO DE CUNHO MORAL. HIPÓTESE EM QUE, EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, É POSSÍVEL IDENTIFICAR DE FORMA CLARA O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ANÁLISE QUE DEVE SER FEITO COM BASE NOS FATOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. 1. Hipótese em que o Ministério Público requer a fixação de danos morais em favor da vítima em razão do abalo à honra suportado por esta em decorrência da prática delituosa. 2. Apesar de o juiz sentenciante ter consignado que o Ministério Público não indicou a natureza dos danos pleiteados, verifica-se pela análise da peça acusatória, bem como pelos elementos de investigação que a subsidiaram, que se trata de inequívoco pleito reparatório por danos morais, visto que é evidente, desde o início da tramitação da demanda, que os bens subtraídos foram restituídos à vítima no dia da ação delituosa (conforme Auto de Restituição de fl. 28). Assim sendo, não se trata, evidentemente, de indenização por danos materiais, posto que não houve prejuízos a esse título. 3. A hipótese específica em exame, diante das circunstâncias em que ocorrera o crime, teve o condão de gerar consequências traumáticas ao sujeito passivo do delito, razão pela qual se entende que ficou devidamente comprovada a existência de dano de cunho moral indenizável. 4.
Danos morais fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
5. Recurso a que se dá provimento. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200124218, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 11/05/2022, Data da Publicação no Diário: 26/05/2022).

EMBARGOS INFRINGENTES - LESÃO CORPORAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO. EMBARGOS INFRINGENTES ACOLHIDOS. I - Como não há parâmetros para a fixação do dano moral, o valor mínimo deve ser arbitrado segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não podendo ser irrisório nem fonte de enriquecimento sem causa, exercendo função reparadora do prejuízo e de prevenção da reincidência da conduta lesiva.
Na hipótese dos autos, em observância aos parâmetros anotados, mostra-se razoável a redução do valor fixado a título de indenização para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
II – Embargos infringentes acolhidos, contra o parecer. (TJMS. Embargos Infringentes e de Nulidade n. 0006037-66.2019.8.12.0002, Dourados, 1ª Seção Criminal, Relator (a): Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, j: 26/11/2020, p: 29/11/2020).

Apelação. Lesão corporal grave em contexto de violência doméstica. Recurso da defesa. 1. Condenação adequada. Materialidade delitiva comprovada pela prova técnica. Autoria certa. Declarações fornecidas pela vítima corroboradas pelo depoimento da testemunha de acusação. Natureza grave das lesões comprovada. 2. Dosimetria. Pena-base fixada acima no mínimo legal. Circunstâncias do crime e maus antecedentes corretamente reconhecidos. Personalidade negativa afastada. Redução do patamar de aumento para 1/3. Agravantes genéricas da reincidência e do motivo fútil demonstradas. Exasperação da pena em 1/4. Majorante prevista pelo art. 129, §10, do CP corretamente reconhecida com exasperação da pena em 1/3. 3. Regime fechado fixado em sentença. Circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência. Pena fixada abaixo de 4 anos. Modificação para o regime semiaberto. 4. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (Súmula 588/STJ). Suspensão condicional da pena que se mostra incabível diante da quantidade de pena e da reincidência em crime doloso. 5. Reconhecimento de dano moral presumido em decorrência da prática de infração penal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Possibilidade. Entendimento firmado no Recurso Especial repetitivo 1.675.874/MS julgado pela Terceira Seção do Superior do Tribunal de Justiça (Tema 983). Pedido expresso da acusação quando do oferecimento da denúncia. Dispensada a indicação do valor pleiteado e instauração de instrução específica para apuração do dano.
Valor mínimo de indenização fixado em dez mil reais. Redução do valor fixado em sentença para 3 mil reais, considerando que o acusado é assistido pela defensoria dativa.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1506264-21.2021.8.26.0584; Relator (a): Marcos Alexandre Coelho Zilli; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Pedro - 1ª Vara; Data do Julgamento: 10/07/2023; Data de Registro: 10/07/2023).

iv
. Da justiça gratuita

Acerca do pedido de isenção do pagamento de custas processuais, o art. 804 do CPP é expresso ao apontar que a sentença deve condenar o vencido ao pagamento de custas processuais.

Além disso, o Código de Processo Civil não isenta o vencido do pagamento de custas processuais, mas tão somente determina a suspensão da exigibilidade das verbas, consoante previsão do art. 98, § 3º, do CPC c/c art. 3º do CPP:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (
Omissi
s
)

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

De toda sorte é “
entendimento dominante deste egrégio Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores de que a isenção do pagamento das custas processuais é matéria de execução penal, quando, efetivamente, deverá ser avaliada a miserabilidade do beneficiário da justiça gratuita
”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200062616, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 21/09/2022, Data da Publicação no Diário: 28/09/2022)

v. Conclusão

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença incólume.

É como voto.